Tribunal: STF
Processo: HC 70962
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Regime inicial de cumprimento de pena. Sentença. Nulidade.
          A  fixação, na sentença  condenatória, do regime inicial de
cumprimento  de pena, foi  imposta pela Lei  n. 7.209, de 11.07.1984,
que deu nova redação a Parte Geral do Código Penal, inclusive ao art.
33 (paragrafo 3.), não se aplicando a condenações anteriores.
          Nulidade não reconhecida.
          "H.C." indeferido.